Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1003672-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIRCE NEVES MAGALHAES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Dirce Neves Magalhães, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
Insurge-se a impetrante contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que não permitiu que as razões recursais fossem apresentadas em superior instância, referente ao recurso de apelação criminal por ela interposto nos autos da ação penal 0005451-38.2019.8.11.0008 e determinou a intimação do causídico da impetrante, para que apresentasse as razões recursais no prazo legal.
Em 11 de fevereiro de 2021, o juízo singular julgou a inicial acusatória procedente e condenou a impetrante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/03.
Logo em seguida, a defesa interpôs recurso de apelação, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Ao receber o recurso de apelação, o magistrado singular indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais na instância superior, por entender que “tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal”.
Inconformada, a impetrante assevera que houve violação à prerrogativa da defesa, pois a apresentação das razões na instância superior constitui direito líquido e certo, inscrito no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
A questão não exige maiores debates.
A apresentação das razões recursais na instância superior, requerida de maneira adequada e tempestiva, constitui direito potestativo do réu, conforme dispõe o § 4o, do artigo 600, do Código de Processo Penal.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica desta Turma de Câmara Criminais Reunidas:
“(...) Para garantir a ampla defesa e o contraditório, o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, possibilita ao réu apresentar as razões recursais na instância superior (...)” (N.U 1010021-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).
“(...) Com efeito, a decisão do Juízo a quo que, ao receber a apelação, indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais em segunda instância, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte (...)” (N.U 1021296-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).
Ademais, em que pese os fundamentos expostos pelo magistrado singular, não houve, por ora, nenhuma manifestação das Cortes Superiores de Justiça e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo a respeito do normativo em questão (art. 600, § 4o, do CPP), estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.
Assim, a decisão do magistrado de não permitir a apresentação das razões na instância superior, é contrária ao texto da lei que, enquanto não modificado, deve ser observado pelos operadores do direito, eis que o pleno exercício do direito processual, tal como previsto pela legislação, não pode ser subtraído da parte.
Por tais razões, defiro o pedido liminar, para determinar que o Juízo da 3o Vara da Comarca de Barra do Bugres cumpra a determinação legal contida no art. 600, § 4o, do CPP, permitindo à ré, ora impetrante, o direito de apresentar suas razões recursais da apelação na segunda instância.
Colham-se as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.